Tribunal: STF
Processo: RE 113011
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
Ação declaratória referente ao equilíbrio entre as prestações contratuais do SFH e o salário mínimo.
Descaracterização do salário mínimo como fator de correção (Leis 6.205/75 e 6.423/77 e Decreto-lei 19/66). A representação 1.288 fixou a orientação da Corte. Recurso extraordinário conhecido e provido.